Tribunal: STF
Processo: ARE 1459730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 132. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS: INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RECURSO VOLUNTÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção monetária mais juros de 1% ao mês - A r. sentença às fls. 29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta importância, incidirão juros de mora de 1 % ao mês. Após a extinção do BTN, a atualização deverá ser efetuada pela TR - V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao recurso oficial, tão somente, para reduzir a verba honorária (fls. 105/110) - Coisa julgada material - Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 - Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito a ‘res judicata’.



    FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - Precatório nº EP-4042/95 emitido em 6/9/1995 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996, mas, só houve o pagamento da 1ª parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168) - Parcelamento - A primeira parcela foi efetuada em 28/09/2001 (fls. 167/168), a segunda em 30/12/2002 (fls. 180/181 e 207/209), a terceira em 29/12/2003 (fls. 2301233), a quarta em 29/12/2004 (f1s.258/261), a quinta em 28/12/2005 (fls. 273/282), a sexta em 28/12/2006 (fls. 334/340), a sétima em 27/12/2007 (fls. 348/354), a oitava em 29/12/2008 (fls. 362/369) e a nona em 28/12/2009 (fls. 361 /369) - Sentença de extinção (art. 924, II, do CPC/15) — Recursos das partes — A FESP requer a devolução do suposto numerário pago a maior — Os Municípios postulam pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 do C . STF em razão da coisa julgada, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento). 



    Pretensão do prosseguimento da ação para que possa cobrar valores (supostamente) pagos em excesso - Inviabilidade - Em se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente caso, a alegação da FESP apontando suposto excesso do valor creditado em favor dos Municípios, deve ser discutida e decidida em ação própria. 



    Inaplicável ‘in casu’ a Súmula Vinculante de nº 17, do C. STF - Precatório nº EP 4042195que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996 (fls. 101 - apenso - carta de sentença), mas, só houve o pagamento da primeira parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168). 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou extinta a execução, reformada (prosseguimento da execução até o pagamento integral do débito , nos termos estabelecidos nos títulos exequendos (r. sentença — fase de conhecimento - fls. 29131 e v. Acórdão — fls. 1051110 - juros e correção), afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal - Recurso voluntário dos Municípios, provido, nesse sentido - Recurso voluntário da FESP. improvido” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os § 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “não prosperam os fundamentos consignados no v. acórdão de que ‘os juros e correção monetária oriundo de decisão judicial encontram-se resguardados pela autoridade e eficácia da coisa julgada material’. Isso porque a FESP não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial, mas sim como o valor foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    Sustenta que “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, §12, da CF, e da Lei 11960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4357, que manteve a aplicação da referida lei para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” (fl. 7, e-doc. 16).



    Afirma que “incluíram juros moratórios e compensatórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT da CF, em desconsideração ao RE nº 590.751/SP, no qual a questão foi discutida, e, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 10, e-doc. 16).



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação em relação ao decidido no Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 17).



    4. O recurso extraordinário teve seguimento negado, em parte, ao argumento de se estar dando aplicação do Tema 132 da repercussão geral e, na parte remanescente, foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 19 e 25).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “não está requerendo a reapreciação das provas apresentadas nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, mas sim que se dê a correta interpretação jurídica à lide, revalorando as situações fáticas delimitadas no acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 24).



    Pede “conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja regularmente processado e também integralmente provido o Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem aplicou o Tema 132 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O julgamento do mérito do RE nº 590.751/SP, Tema nº 132, STF, DJe 410412011, fixou a seguinte tese: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto em fis. 6741687” (fl. 1, e-doc. 19).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    O agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 132 da repercussão geral.



    7. Em relação às demais questões, especialmente sobre a correta aplicação de norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947, há de se realçar a decisão prolatada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao sublinhar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Nessa questão, o Tribunal de Justiça de São Paulo diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois assentou que “os juros e correção monetária oriundos de decisão judicial encontram-se resguardados pela autoridade e eficácia da coisa julgada material, sendo desacertada a sua relativização para, em virtude de novo regime decorrente de poder constituinte derivado alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de lesão à coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 11).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.458.348, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.079, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.321.580, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora